Tribunal: TJMT
Processo: 1020119-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020119-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIOLA MONTEIRO LOTUFO - CPF: 872.375.711-68 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE - EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direto alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial.(N.U 1005342-90.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FABIOLA MONTEIRA LOTUFO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.

1020119-29.2018.8.11.0041, da 10a Vara Cível Comarca de Cuiabá, proposta pela apelante contra YMPACTUS COMERCIAL S/A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, c/c 321, § único, ambos do CPC. No id. 44282547, em sede de retratação, foi mantida a sentença.

Relata a apelante que se trata de título judicial resultado da Ação Civil sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que culminou com a prolação de sentença que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram, determinando ainda o bloqueio de todos os bens da empresa para cumprir a sentença que transitou em julgado, a disponibilização de banco de dados do endereço eletrônico para que todos os lesados pudessem auferir os valores devidos e a devolução total dos valores investidos por aqueles que não foram ressarcidos, devidamente atualizados.

Segundo afirma, a apelada nunca restabeleceu os seus endereços eletrônicos oficiais, muito menos nos moldes da sentença da ação civil pública, impossibilitando a comprovação do “quantum” devido para todos os interessados; entretanto, a apelante carreou aos autos farta documentação comprobatória do seu vínculo com a empresa apelada e a sua condição de divulgadora da mesma, só que a juíza “a quo” entendeu por extinguir o processo.

Explica ainda que: “É fato incontroverso que os divulgadores não tinham conhecimento da Ação Civil Pública e nem imaginavam que o sítio da empresa pudesse ser bloqueado, sendo que lá continham todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede.(...) É de se concluir, por óbvio, que todas as informações inerentes aos divulgadores estão de posse da empresa Telexfree, que possuía o domínio do site e tem todas as informações necessárias para a devida comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação de sentença.”.

Aduz que o entendimento da magistrada se encontra isolados dos demais, inclusive das comarcas do país; alias, segundo afirma, o mesmo juízo reconhecendo mesma situação fática de processo idêntico (n. 1032153-70.2017.811.0041), deferiu que a apelada apresentasse informações do sistema Back Office, contendo dados de vinculação, etc.

Pondera que a perquirição dos documentos mencionados torna ilegalmente impeditivo do direito do autor e fere o direito constitucional do acesso a justiça, havendo notória necessidade de aplicação da teoria dinâmica da distribuição, previsto no artigo 373, §1o., do CPC, com a inversão do ônus da prova.

No final, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos necessários para a propositura da demanda, julgando assim, a petição inicial apta, para que tenha o feito o seu regular prosseguimento, devendo inclusive reger-se pela inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 44286003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatados alhures, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.

1020119-29.2018.8.11.0041, da 10a Vara Cível Comarca de Cuiabá, proposta pela apelante contra YMPACTUS COMERCIAL S/A que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, cc 321, § único, ambos do CPC. No id. 44282547, em sede de retratação, foi mantida a sentença.

Pois bem.

Sem maiores delongas, vez que não é a primeira vez que a matéria em discussão é trazida à apreciação, a sentença deve ser mantida.

A respeito da matéria, esta Corte de Justiça adotou o entendimento de que ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide, o que não se verifica no caso.

Confiram-se recentes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.” (N.U 0023114-24.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso os comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência”. (N.U 1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).” (N.U 1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Considerando que a liquidação de sentença é um processo cognitivo que visa à declaração do “quantum debentur” ainda não revelado no título executivo judicial, deve a parte autora demonstrar sua legitimidade para requer essa declaração. É dizer: incumbe ao postulante demonstrar a relação jurídica que possuía com a ré a legitimar a propositura da ação de liquidação de sentença coletiva.

Em que pese à pretensão autoral de querer atribuir a apelada à obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre eles – em decorrência da dificuldade de acesso ao escritório virtual –, tenho que, em se tratando de demanda de liquidação de sentença, caberia à parte autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com a apelada a respaldar sua figuração do polo ativo da lide, ainda que minimante.

No caso, a apelante não trouxe qualquer prova concreta de que participou ou investiu no grupo da Telexfree, deixando de apresentar qualquer comprovante de negociação ou prova de depósito efetuado em favor da empresa apelada, mesmo após ser intimado para emendar a petição inicial.

O único documento que tem o nome da YMPACTUS COMERCIAL S/A é um boleto, que sequer há comprovação de pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020